Tribunal: TJDFT
Processo: 0742097-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO DE IMAGEM E HONRA. EXPRESSÃO “IRMÃOS STALKERS” USADA EM MATÉRIA JORNALÍSTICA SOB INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ABUSO NO DIREITO DE INFORMAR. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais proposto em face do veículo de comunicação. O autor alegou que a utilização da expressão “irmãos stalkers” em reportagens jornalísticas a seu respeito e de seu irmão, no contexto de investigação criminal, violou sua honra e imagem, bem como o princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual requereu indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois temas em debate: (i) determinar se a utilização da expressão “irmãos stalkers” em matérias jornalísticas, em contexto de investigação criminal, caracteriza abuso do direito de informar; (ii) verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo “stalker”, embora carregado de conotação negativa e vinculado a tipo penal específico, não configura, por si só, imputação categórica de crime quando inserido em contexto jornalístico informativo.
4. A liberdade de imprensa, protegida constitucionalmente, abrange a divulgação de fatos verídicos e de interesse público, ainda que relacionados a investigações em curso, desde que não configurado abuso, má-fé ou distorção dolosa da realidade.
5. As reportagens impugnadas trataram de forma objetiva a concessão de prisão domiciliar aos investigados, com base em fontes oficiais e decisões judiciais, deixando claro que se tratavam de investigados, sem denúncia ou condenação.
6. A expressão utilizada nas manchetes foi contextualizada e neutralizada pelo conteúdo explicativo das matérias, que não realizou juízo antecipado de culpa, configurando, assim, exercício regular do direito de informar.
7. O desconforto subjetivo decorrente da exposição pública de fatos de interesse coletivo não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se prova de excesso ou desvio de finalidade, o que não se verificou no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização de expressão com conotação negativa, como “stalker”, em matéria jornalística sob investigação criminal, não configura abuso do direito de informar quando contextualizada e embasada em dados oficiais.
2. A liberdade de imprensa protege a divulgação de fatos verídicos e de interesse público, ainda que envolvam investigados, desde que não configurada imputação antecipada de culpa.
3. A responsabilização civil da imprensa exige comprovação de excesso, má-fé ou distorção dolosa, ausentes no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, X e XIV; 220, §1o; CC, arts. 186 e 187; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 130, Rel. Min. Carlos Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, Tema 995 da repercussão geral; TJDFT, Acórdão no 1975075, 0730261-92.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 13.03.2025.